Tribunal: STF
Processo: ARE 1476249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 4, fls. 27-28):



    “EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE EMOLUMENTOS PAGOS A MAIOR. INCORPORAÇÃO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. VIGÊNCIA DO ARTIGO 77, INCISO II, DA TABELA XIV, DA LEI ESTADUAL Nº 14.376/2002 (REGIMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DO ESTADO DE GOIÁS). REGISTRO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATO ÚNICO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 237-A DA LEI FEDERAL Nº 6.015/73. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. ILICITUDE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. JUÍZO RESCISÓRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PROCEDENTE. 



    1- A violação de norma jurídica, fundamentada no artigo 966, inciso V, do CPC, caracteriza-se quando a decisão é proferida contra literal disposição de lei, ou seja, quando fere, viola, desrespeita e afronta, flagrantemente, as suas disposições, culminando em error in judicando e/ou error in procedendo. 



    2- A interpretação que acrescenta a proporcionalidade da dimensão do empreendimento, não encontra ressonância na norma federal, que afirma direta e expressamente que as unidades autônomas envolvidas na incorporação imobiliária não serão consideradas para efeito de cobrança de custas e emolumentos para averbações e registros realizados após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária. 



    3- O regramento legal aplicável à espécie é o artigo 237-A, § 1º, da Lei Federal nº 6.015/73, que proíbe a cobrança de emolumentos tomando por base a matrícula de unidades autônomas eventualmente abertas em decorrência da incorporação imobiliária, não podendo nenhuma norma estadual dispor de forma contrária ao estabelecido na Lei de Registros Públicos, incluído o Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás. 



    4- Qualquer cobrança realizada em desacordo com o artigo 237-A da Lei Federal nº 6.015/73, é ilegal, sujeitando-se o registrador responsável à restituição do valor recebido em excesso. 



    5- A assertiva da Autora encontra amparo jurídico, em sede de ação rescisória, por existir violação manifesta à norma jurídica federal, nos termos do artigo 966, inciso V, do CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo recorrente (Docs. 6 e 10), ambos foram rejeitados pelo Tribunal de origem (Docs. 8 e 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IGOR FRANÇA GUEDES alega ter o acórdão recorrido violado o art. 97 da CF/1988 e a SV 10 do STF. 



    Para tanto, sustenta que “o acórdão deixou de aplicar Lei Estadual, sob o argumento de inconstitucionalidade da referida Lei. Contudo, um órgão fracionário de Tribunal não pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, pois se trata de competência do órgão especial do Tribunal” (Doc. 14, fl. 21).



    Pondera que “mesmo que se considere que o acórdão não declarou expressamente a inconstitucionalidade da Lei Estadual, a fundamentação do acórdão violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF ao afastar a incidência da Lei Estadual que determinava a cobrança de emolumentos do modo como foi realizada, com fundamento constitucional” (Doc. 14, fl. 21).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem remeta o caso ao Órgão Especial, em observância ao art. 97 da Constituição Federal.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob os fundamentos de que (a) “o recurso extraordinário não é sede própria para apreciação de eventual ofensa a súmula de Tribunal, uma vez que a hipótese constitucional de seu cabimento é restrita às hipóteses previstas nos artigo 102, III, "a, "b" e "c" da CF, não abrangendo, por conseguinte, o direito sumulado” e (b) “o art. 97 da Carta Magna não foi objeto de discussão no acórdão atacado, deixando de ocorrer o prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que enseja a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 18, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    O eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da presidência desta CORTE, negou seguimento ao Recurso Extraordinário considerando (a) inaplicabilidade da cláusula de reserva do plenário pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal; e (b) “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF” (Doc. 23, fl. 3).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 24), o ilustre Ministro Presidente reconsiderou a referida decisão, julgou prejudicado o Agravo e determinou a distribuição dos autos (Doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 11-13):



    “Nos termos do art. 102, § 3º, da CF de 1988, com a redação dada pela EC 45, temos: 



    […]



    Neste caso, o presente recurso submete à apreciação desse Pretório Excelso matéria de suma importância, que já foi objeto de vários questionamentos similares. 



    A análise da matéria discutida no presente recurso tem relevância jurídica, econômica, social e política, pois seus efeitos poderão ser aplicados nas mais variadas esferas sociais, especificamente no que se refere ao fato de que Leis Estaduais podem e devem fixar o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados por notários e registradores em determinado Estado brasileiro e esses valores devem ser observados. Esses valores não podem, então, ser declarados ilícitos pelo próprio Poder Judiciário estadual que fiscaliza o Registro de Imóveis. 



    A própria natureza constitucional do serviço público notarial e registral, previsto no art. 236 da CF/88, reforça a repercussão nacional da matéria aqui discutida. 



    Além disso, o art. 1.035, § 3º, I, do CPC estabelece que sempre haverá repercussão geral quando o acórdão recorrido contrariar a súmula do STF. Vejamos: 



    […]



    Neste caso, destaca -se que o acórdão do Tribunal a quo violou a Súmula Vinculante 10 do STF, havendo repercussão geral por expressa determinação legal. 



    Dessa forma, como a matéria discutida supera os limites subjetivos das partes envolvidas, é clara a repercussão geral do presente recurso. 



    Isto posto, requer seja admitido este recurso e reconhecida a existência da repercussão geral , conforme o art. 102, § 3º, da CF/88.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 4, fl. 11):



    “O acórdão rescindendo reconheceu a legalidade da cobrança das custas do registro de incorporação, de forma proporcional ao número de unidades, nos termos do item 77, inciso II, da Tabela XIV, da Lei Estadual nº 14.376, de 27 de dezembro de 2002 (Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás). 



    […]



    No caso em epígrafe, não se desconhece que o pagamento das custas/emolumentos do ato de registro da incorporação do condomínio ocorreu em 10/2014, quando estava vigente a Lei Estadual nº 14.376, de 27 de dezembro de 2002 (Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás), sendo que este previa em seu item 77, inciso II, da Tabela XIV, que a cobrança das custas do registro de incorporação ocorreria de forma proporcional ao número de unidades, ad litteram: 



    […]



    Na época do registro de tal incorporação, o artigo 818-N, §1º, da Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, previa que a cobrança dos emolumentos pela prática de atos de incorporação, suas averbações de construção, registro da instituição e individualização das unidades, não seria hipótese de ato único, tal como previsto no artigo 237-A, da Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, in verbis : 



    […]



    Sabe-se, também, que com a vigência da Lei Estadual nº 19.571, de 29 de dezembro de 2016, houve a posterior alteração do item 77, inciso II, alínea “a”, da Tabela XIV, da Lei Estadual nº 14.376/2002 (Regimento de Custas do Estado de Goiás), passando a vedar a cobrança dos emolumentos por unidade autônoma, sendo que tal Lei foi posterior ao registro do empreendimento da ora Autora. Transcrevo tal dispositivo legal: 



    […]



    Tal Lei Estadual nº 19.571/2016, também previu em seu artigo 6º, caput, a isenção de 50% (cinquenta por cento) no valor total referente à futura averbação da construção, para as incorporações imobiliárias registradas entre 02/01/2014 até o início da vigência da Lei Estadual nº 19.472, de 03 de novembro de 2016, cujos emolumentos tenham sido cobrados por unidade, ipsis litteris : 



    […]



    Da leitura do dispositivo do artigo 237-A, § 1º, da Lei Federal nº 6.015/1973, conclui-se que a cobrança de emolumentos, quando do registro da incorporação imobiliária, será feita como ato de registro único, independentemente da quantidade de unidades autônomas envolvidas. 



    Desta forma, em que pese o critério de cálculo aplicado pelo Oficial do Cartório de Registro, utilizando-se da proporcionalidade da dimensão do empreendimento para efeito de cobrança de emolumentos, conforme expressado pela decisão nº 223/2015, da lavra do então Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Des. Gilberto Marques Filho e pelo item 77, inciso II, da Tabela XIV, da Lei Estadual nº 14.376, de 27 de dezembro de 2002 (Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás), certo é que tais dispositivos contrariaram a Legislação Federal sobre o assunto. 



    A interpretação que acrescenta a proporcionalidade (cobrança sobre o número de unidadades autônomas), não encontra ressonância na norma federal, que afirma direta e expressamente que as unidades autônomas envolvidas na incorporação imobiliária não serão consideradas para efeito de cobrança de custas/emolumentos para averbações e registros realizados após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária. 



    Ao contrário do que defende o Réu, a norma aplicável à espécie tem o fim de desonerar o empreendimento imobiliário, facilitando a compra das unidades habitacionais, por um preço mais acessível, sem a adição de valores que beneficiam somente o registrador cartorário, que se beneficiou da cobrança irregular de emolumentos, não embasada na Legislação Federal pertinente. No caso vertente, a diferença de valores é evidente, pois o ato que deveria custar R$ 649,88, custou à Autora R$ 94.882,48 (R$ 649,88 x 146 unidades imobiliárias – mov. 1 – arquivo 7 – processo nº 5174211-81.2019.8.09.0051), restando óbvio que esta diferença será suportada pela sociedade, que receberá o repasse da cobrança administrativa nos preços dos imóveis. Para que não reste nenhuma dúvida quanto à intenção de desonerar o empreendimento imobiliário, veja-se que o Conselho Nacional de Justiça, desde 2011, já vem expressando o entendimento neste voto exarado, determinando a devolução de emolumentos cobrados indevidamente a maior: 



    [...]



    Pelos fundamentos supra, não há que se falar em licitude e regularidade das cobranças feitas com fundamento no item 77, inciso II, da Tabela XIV, do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás, prevista na Lei Estadual nº 14.376/2002, com a redação vigente à época dos fatos, sendo aplicada ao empreendimento cuja incorporação foi registrada com base no número de unidades, tendo em vista que o regramento legal aplicável à espécie é o artigo 237-A, § 1º, da Lei nº 6.015/73, que proíbe a cobrança de emolumentos tomando por base a matrícula de unidades autônomas eventualmente abertas em decorrência da incorporação imobiliária, não podendo nenhuma norma estadual dispor de forma contrária ao estabelecido na Lei de Registros Públicos, incluído o Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás. 



    Sabe-se que nos termos dos artigos 22, XXV e 236, § 2º, da CF/88, cabe à União e à lei federal legislar sobre registros públicos e respectivos emolumentos, sendo que nenhum Estado da Federação pode subverter as disposições da Lei de Registros Públicos. 



    Assim sendo, qualquer cobrança realizada em desacordo com a Lei Federal nº 6.015/73, demonstra-se ilegal, sujeitando-se o registrador responsável à determinação da restituição do excesso, caso não esteja prescrito. 



    Destarte, é possível a restituição das parcelas que foram indevidamente recebidas e repassadas ao erário, por aplicação do disposto no artigo 15, § 2º, da Lei Estadual nº 19.191/15, in verbis : 



    [...]



    Concluindo-se, a cobrança das custas do registro da incorporação, por unidade autônoma, realizada de acordo com o item 77, inciso II, alínea “a”, da Tabela XIV, do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás, vigente à época dos fatos, violou a legislação federal sobre a matéria, existindo irregularidade no procedimento realizado pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. 



    Destarte, a assertiva da Autora encontra amparo jurídico, em sede de ação rescisória, por existir violação manifesta à norma jurídica, de modo a desconstituir o acórdão rescidendo.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, vejam-se os fundamentos do ilustre Ministro GILMAR MENDES no julgamento do AI 807.760/SP, DJe de 13/2/2013:



    “O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de emolumentos para registro de incorporação de condomínio. 



    Com relação à identidade de bases de cálculo, verifico que o Tribunal de origem, ao decidir que houve prestação dos serviços que ensejaram a cobrança dos emolumentos questionados, o fez interpretando os pertinentes diplomas infraconstitucionais. Isto é, a falta de identidade das bases de cálculo dos tributos referidos foi assentada, pelo juízo singular e pela Corte de Origem, por meio de interpretação de diplomas infraconstitucionais. 



    Logo, não há como se desconstruir esse entendimento sem se debruçar sobre as legislações estadual e federal que regem o tema, providência defesa em sede de recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o AI-RG 826.496, de minha relatoria, DJ 24.05.2011, cuja ementa transcrevo:



     ‘Custas e emolumentos cobrados da Fazenda Pública pelo Judiciário estadual. Controvérsia quanto à subsistência de isenção na legislação estadual. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada. ”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente